Tribunal: STF
Processo: ARE 1293388
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS. RESOLUÇÃO 313/2020/CNJ. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. REEXAME DE ADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ARTIGO 37, X E XIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Decisão:  Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que julgou intempestivo o recurso extraordinário interposto pela parte recorrente. 
    Sustenta a parte agravante que não é o caso de aplicação do óbice da intempestividade, “haja vista a ocorrência de feriado nacional no dia 11/06/2020, bem como a suspensão dos prazos processuais determinada por meio de Resolução do Conselho Nacional de Justiça“.
    Decido.
    Comprovada a inexistência do óbice jurídico no qual fundada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário com agravo, reconsidero a decisão ora agravada, ficando prejudicadas as razões do agravo interno.
    Passo à análise dos demais requisitos de admissibilidade.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CARGOS DE ANALISTA JUDICIÁRIO E TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR – EQUIPARAÇÃO SALARIAL DEVIDA – LEI 4.834/2016 – INCONSTITUCIONALIDADE AFASTADA – DIREITO AO RECEBIMENTO DE PARCELAS PRETÉRITAS EM PARCELA ÚNICA – RESPONSABILIDADE DO ESTADO – AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA DO PODER JUDICIÁRIO – REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 
    I - A Lei 4.834/2016 equiparou os vencimentos do cargo de Analista Judiciário com o de Técnico Superior, em conformidade com o princípio da isonomia e art. 39, §1º, III, da Constituição Federal. 
    II - A equiparação do salário entre os cargos de analista judiciário e técnico de nível superior foi reconhecida de forma expressa pela Lei Estadual 4.834/2016, que se limitou a normatizar quadro fático já verificado, no sentido de que os servidores de ambos possuíam atribuições com a mesma complexidade e carga horária. 
    III - Reconhecida a responsabilidade estatal, deve ser este condenado ao pagamento integral das verbas pretéritas devidas, não havendo que se falar em postergação ou vinculação ao duodécimo devido ao Poder Judiciário, ante a ausência de personalidade jurídica deste. 
    IV - O deferimento dos pedidos iniciais não equivale à concessão de aumento salarial com base em isonomia – hipótese vedada pela Súmula Vinculante nº 37 – mas sim regularizar o vencimento do cargo de analista judiciário, conforme anexo II, da Lei 3.687/2007, diante da criação com vencimentos diferenciados com cargos com as mesmas funções, com reconhecimento da irregularidade por lei posterior (Lei 4.834/2016).”
    Examinados os autos, verifica-se que para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem seria necessária reanálise da causa à luz da legislação infraconstitucional de regência e dos fatos e provas dos autos, providências vedadas em sede de recurso extraordinário. A afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria meramente reflexa, incidindo, ademais, o óbice das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Com efeito, colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido as seguintes fundamentações, verbis: 
    “A Lei n° 3.687, de 09 de junho de 2009, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Quadro de Pessoal do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul, realizou a divisão do quadro permanente de servidores efetivos nos seguintes cargos: i- técnico de nível superior; ii-analista judiciário; iii- auxiliar judiciário I, e iv- auxiliar judiciário II. 
    (...)
    Após, por meio da edição da Lei Estadual n° 4.834, de 12 de abril de 2016, houve o reconhecimento do direito à equiparação salarial, com autorização expressa de enquadramento, cálculo e pagamento, ao Poder Judiciário Estadual, dos vencimentos do cargo de Analista Judiciário, símbolo PJJU-1, nas escalas de vencimentos do cargo de Técnico de Nível Superior, símbolo PJNS-1, mediante ajustes orçamentários necessários. 
    Consoante reiteradas manifestações deste Egrégio Tribunal, a Lei Estadual nº 4.834, de 12 de abril de 2016, reconheceu a identidade de atribuições entre os cargos de técnico de nível superior e o de analista judiciário e, por consequência, o direito à respectiva equiparação salarial, com autorização de enquadramento, cálculo e pagamento, pelo Poder Judiciário Estadual, dos vencimentos do cargo de Analista Judiciário, símbolo PJJU-1, nas escalas de vencimentos do cargo de Técnico de Nível Superior, símbolo PJNS-1, com procedência de ajustes orçamentários necessários para nova fórmula de enquadramento, cálculo e pagamento. 
    (...)
    Tal entendimento, ademais, vai ao encontro do que dispõe a Súmula nº 378: 
    Súmula nº 378. Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes. 
    Diante de tais premissas, tem-se que não prospera o pleito de reconhecimento de inconstitucionalidade, porquanto o reconhecimento do direito à equiparação não implica violação aos dispositivos constitucionais, que se referem à impossibilidade de aumento de remuneração de servidor público pelo Poder Judiciário, tampouco à Súmula n. 339 e à Súmula Vinculante n. 37, ambas do Supremo Tribunal Federal, porque apenas corrige distorções existentes na Lei nº 3.687/2009, que implementou vencimentos-base diferenciados para servidores que, embora ocupassem cargos com nomenclatura diferente, tal diferença não se verifica em termos de nível funcional, tanto que foram corrigidas com a edição da Lei n. 4.834 de 12.04.2016. 
    (...)
    Por outro lado, cumpre consignar que o deferimento do pedido inicial não equivale à concessão de aumento salarial com base em isonomia – hipótese vedada pela Súmula Vinculante nº 37 – mas sim regularizar o vencimento do cargo de analista judiciário, conforme anexo II, da Lei 3.687/2007, diante da criação com vencimentos diferenciados com cargos com as mesmas funções, com reconhecimento da irregularidade por lei posterior (Lei 4.834/2016). 
    Por conseguinte, reconhecida a responsabilidade do Estado, deve haver o pagamento imediato das quantias atrasadas, não havendo que se falar, ademais, em desconto das parcelas do duodécimo devido ao Poder Judiciário, sendo certo que este não possui personalidade jurídica.” 
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de novembro de 2020.
                      Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente